Tribunal: TJMT
Processo: 1025741-47.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025741-47.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Propriedade, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL VASQUES SAMPIERI BURNEIKO - CPF: 264.211.378-73 (ADVOGADO), LUIZ CENCI - CPF: 171.786.490-20 (IMPETRANTE), MARIA MARCOLAN CENCI - CPF: 776.823.191-00 (IMPETRANTE), PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – BEM IMÓVEL DE TERCEIRO DADO PELA EMPRESA CONTRATANTE EM GARANTIA DE FINANCIAMENTO – QUITAÇÃO DO CONTRATO – HIPOTECA – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE
REGULARIDADE FISCAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO – ORDEM CONCEDIDA.

Nas dívidas garantidas por hipoteca o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.

Assim, a exigência de apresentação de Certidão Negativa de Débitos pela beneficiária mutuária para liberação de bem imóvel de terceiro dado como garantia do contrato de financiamento é ilegal, na medida em que o bem foi dado em garantia apenas do débito contratado que está quitado.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 1025741-47.2020.8.11.0000

IMPETRANTES:
LUIZ CENCI E MARIA MARCOLAN CENCI

IMPETRADO:
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar impetrado por Luiz Cenci e Maria Marcolan Cenci contra ato supostamente ilegal praticado pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na homologação do parecer nº. 39/PGE/SUBFSCAL/2020, que opinou pelo indeferimento do pedido administrativo de liberação de garantia de contrato de financiamento pelo FUNDEIC.

Os Impetrantes informam que, a empresa Designer Óptica e Joalheria LTDA, firmou no ano de 2019, um contrato de financiamento nº. 34/2009/SICME-FUNCEIC junto à Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, Minas e Energia de Mato Grosso, oferecendo em garantia hipotecária do financiamento, um bem imóvel de propriedade dos Impetrantes como garantia de pagamento unicamente deste financiamento.

Afirmam que, a empresa contratante já pagou há muito tempo o débito, motivo pelo qual requereu a baixa/levantamento da garantia hipotecária, o que foi negado administrativamente, conforme decisão homologatória do Impetrado, por não ter sido apresentado certidão negativa de débitos.

Asseguram que, não são e nunca foram sócios da empresa contratante do financiamento, conforme atos societários, mas apenas garantiram com seu imóvel o pagamento de um único empréstimo (contrato nº. 34/2009/SICME).

Asseveram que, mesmo diante da existência de eventuais dívidas para com o Estado de Mato Grosso por parte da empresa contratante, estas não se referem ao contrato de financiamento e, não há na legislação brasileira meios legais para cobrar dívidas, que não se utilizar da propriedade de terceiros, lesando sobremaneira o direito deles.

Sustentam que, a hipoteca é um tipo de garantia real regulada pelos artigos 1.473 a 1.505 do CC e, por meio dela o devedor disponibiliza como garantia de uma determinada obrigação, um bem imóvel que será gravado em favor do credor, razão pela qual paga a obrigação contratual, por consequência lógica, extinta está a obrigação dos garantidores, o que dá aos Impetrantes o direito á baixa da hipoteca e o cancelamento do ônus que grava o imóvel.

Requerem a concessão da liminar para a devida baixa da averbação no cartório onde está registrada a matrícula, da hipoteca sobre o imóvel descrito na exordial.

No mérito, pugnam pelo reconhecimento do direito dos Impetrantes para fins de determinar a imediata baixa/levantamento da averbação da garantia hipotecária, na matrícula do imóvel nº. 5254 (R-3/5254), do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT.

Antes da análise do pedido de liminar, solicitei informações da autoridade coatora.

Em 17-12-2020 aportou cópia do Parecer da Procuradoria-Geral do Estado, em que consta a conclusão acerca da necessidade de submeter o pleito à SEFAZ/MT e, inexistindo pronunciamento divergente da SEFAZ, opinou-se pelo indeferimento do pleito de liberação de garantia em contrato de financiamento pelo FUNDEIC sem a apresentação de certidões de regularidade fiscal (id. 71152461).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação no id. 71152462 pelo indeferimento do pedido de liminar.

Os autos retornaram conclusos, oportunidade em que restou indeferido o pedido de liminar.

Contra a mencionada decisão os Impetrantes apresentaram recurso de agravo interno, o qual foi desprovido à unanimidade, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PERICULUM IN MORA
– INEXISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – VEDAÇÃO ARTIGO 1º, § 3º, DA LEI Nº 8.437/92 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para se deferir liminar em mandado de segurança, necessária se faz a presença de dois requisitos: o fundamento relevante e a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Não demonstrado o
periculum in mora
, não se defere a liminar em mandado de segurança.

A Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, como ocorre no presente caso.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Manifestação do Estado de Mato Grosso, na forma do artigo 7º, II, da Lei nº. 12.016/09 (id. 74982480).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela concessão da segurança (id. 90317454).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Inicialmente ressalto que, de acordo com o artigo 5º, LXIX, da CF e do artigo 1º da Lei n. 12.016/09, o remédio heroico consiste em uma ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva) praticada por autoridade pública, ou quem as suas vezes fizer.

O presente mandado de segurança foi impetrado pelos Impetrantes ao argumento de que, mesmo tendo sido quitado o Contrato de Financiamento nº 34/2009/SICME – FUNDEIC, pactuado entre Designer Óptica e Joalheria Ltda e a Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, Minas e Energia, o imóvel dado em garantia (matrícula nº 5254 (R-3/5254) de propriedade dos Impetrantes, continua hipotecado em razão da não apresentação de certidões de regularidade fiscal pela empresa contratante, conforme decisão homologatória do parecer nº. 39/PGE/SUBFCAL/2020.

Analisando o caso concreto, após exame dos documentos acostados aos autos, constato que restou devidamente comprovada a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão vindicada pelos Impetrantes.

Denota-se dos autos que, a empresa Designer óptica e Joalheria LTDA, cujos sócios proprietários são Adilio Luiz Cenci e Nadia Francisca Fornari, firmou com a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia – SICME, contrato de empréstimo sob a espécie de mútuo e outras avenças (Contrato nº. 34/2009/SICME-FUNDEIC), destinado à construção civil e a aquisição de máquinas e equipamentos, Instalações, móveis e utensílios e capital de giro, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Para garantir o cumprimento das obrigações contratuais, a empresa mutuária deu à Secretaria mutuante à título de hipoteca, um lote urbano sob o nº. 03, da quadra nº. 205-D, situado no Loteamento Gleba Sorriso, na cidade de Sorriso/MT, com área de 800,00m2, registrado sob a matrícula nº. 5254 (R-3/5254), do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, de propriedade dos Impetrantes, conforme escritura pública de constituição de garantia hipotecária.

Consta, ainda, que, a empresa Designer Óptica e Joalheria LTDA protocolou em 6-5-2020 o pedido de reconsideração, autuado sob o nº. 168337/2020, junto a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, contra a decisão homologatória que indeferiu o pedido de levantamento da garantia hipotecária na matrícula do imóvel dado em garantia por terceiros.

Sobre o mencionado pedido a Coordenadoria de Execução e Operação da SEDEC, assim se manifestou em 4-6-2019:

[...]. 3 – A empresa solicitou em 10/09/2018, a liberação da hipoteca, apresentando a Certidão de Inteiro Teor e comprovantes de pagamentos nos valores abaixo:

* 14.966,56 (Quatorze mil, novecentos e noventa e seis reais, cinquenta seis centavos), referentes as parcelas 65 a 71, pagas em 11/12/2017;

* 15.050,00 (Quinze mil e cinquenta reais), referente as parcelas 71 a 78, pagas em 11/01/2018.

4 – Foi juntado pela MT FOMENTO a Ficha Financeira do financiamento atualizada, páginas – 119-120;

6 – Observa-se que a cessação das obrigações do financiamento se deu pela quitação dos débitos de acordo com as datas e valores de pagamentos na referida Ficha Financeira. Ainda, conforme página 120 na linha “Total em Aberto” apresenta o valor de R$ 0,00 (zero reais) em aberto;

7 – Ressalta-se que, no documento destacado na coluna “Diferença” identificamos um valor negativo de R$ 17.036,23 (dezessete mil, trinta e seis reais e vinte e três centavos), que consiste em descontos obtidos pelo pagamento antecipado das parcelas [...].

Parecer:

Foi identificado que a empresa encontra-se com restrição na Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ) e Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (PGE). Diante do exposto, encaminho o processo para análise e manifestação jurídica. [...].

Posteriormente, o Procurador do Estado Dr. Renato Bodart Pessanha, exarou parecer pelo indeferimento da liberação da hipoteca, ao argumento de que não foi apresentado certidão negativa de débitos junto ao Estado de Mato Grosso pela empresa Designer Óptica e Joalheria LTDA. Veja-se:

[...]. Entendemos que o parecer jurídico nº. 117 emitido por essa Procuradoria deve ser mantido por seus próprios fundamentos. Como narrado no parecer em questão, existem normas administrativas vinculando a liberação de garantia à apresentação de certidão negativa de débitos junto ao Estado de Mato Grosso, hoje de emissão conjunta entre a PGE e SEFAZ.

O contribuinte, quando opta por apresentar como garantia hipoteca sobre bens de terceiro, tem ciência de antemão que a liberação da garantia está atrelada ao cumprimento dos requisitos postos pela legislação de regência.

Não cabe a Administração Pública, depois de recebida a garantia, flexibilizar o conteúdo dessas normas. A Administração Pública se submete ao princípio da estrita legalidade, isto é, deve agir nos termos e conforme a legislação.

Entendemos não ser possível no caso em tela sopesar instrumentos de discricionariedade, fundados em conveniência e oportunidade, para afastar a exigência de certidão negativa para a liberação de garantia, ainda mais quando se tem notícia da existência de débitos perante o Estado.

Eventual análise sobre legalidade e/ou constitucionalidade da exigência ultrapassa os lindes da seara administrativa.

Parra corroborar tudo quanto discutido neste processo, é possível a submissão do presente feito à Sefaz/MT para pronunciar sobre a subsunção do caso dos autos à normativa que exige a apresentação de CND. O parecer dessa secretaria poderá colaborar na elucidação do feito.

1.

Conclusão

Para corroborar tudo quanto discutido neste processo, é possível a submissão do presente pelito à Sefaz/MT para se pronunciar sobre a subsunção do caso dos autos à normativa que exige a apresentação de CND. O parecer dessa secretaria poderá colaborar na elucidação do feito.

Acaso não surjam fatos novos e inexistindo pronunciamento divergente da SEFAZ,
opina-se pelo indeferimento do pleito
de liberação de garantia em contrato de financiamento pelo FUNDEIC sem a apresentação de certidões de regularidade fiscal, tendo em vista se tratar de uma obrigação acessória prevista na legislação tributária vigente, sem a existência de qualquer ato normativo que excepcione a hipótese dos autos.

[...].

Em seguida, o Subprocurador-Geral Fiscal, Dr. Jenz Prochnow Junior, recomendou por seus próprios fundamentos jurídicos o parecer alhures colacionado, o qual foi ratificado e homologado pelo Procurador-Geral Adjunto, que encaminhou ao Procurador-Geral do Estado.

Após, a autoridade impetrada homologou o parecer, em 28-9-2020, com a seguinte ementa:

ANÁLISE. CONCESSÃO. FINANCIAMENTO. GARANTIA REAL. ADIMPLEMENTO TOTAL. LIBERAÇÃO DE GARANTIA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS JUNTO À SEFAZ E PGE. IMPEDIMENTO.

Feito esse introito, conclui-se que, a recusa da liberação da hipoteca do imóvel garantidor se fundamentou na existência de dívidas da empresa contratante com o Estado de Mato Grosso.

Ocorre que, muito embora tenha indeferido o pedido de liminar por entender que não restou demonstrado o
periculum in mora
e, ainda, pela vedação contida no artigo 1º, § 3º, da Lei nº. 8.437/92, que proíbe a concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, penso que, no mérito, restou demonstrado o direito líquido e certo dos Impetrantes.

Isso porque, nas dívidas garantidas por hipoteca o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.

Na hipótese dos autos, é claro que o imóvel de propriedade dos Impetrantes foi dado como garantia do cumprimento das obrigações estabelecidas no Contrato nº. 34/2009/SICME-FUNDEIC, firmado entre a pessoa jurídica Designer Óptica e Joalheria LTDA e a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia/SICME. Também é incontroverso que o débito referente ao repasse/financiamento do contrato foi integralmente quitado, de modo que a decisão administrativa que indeferiu o pedido de liberação da garantia de bem de terceiro por ausência de Certidão Negativa de Débito da empresa contratante, é ilegal na medida em que o bem foi dado em garantia apenas do débito contratado, que repito, está quitado.

Assim, se em relação ao financiamento houve a plena quitação dos valores convencionados, possui os Impetrantes o direito de receber a liberação do gravame pendente sobre o seu imóvel, nos termos da Escritura Pública de Constituição de Garantia Hipotecária que dispõe que
o gravame instituído pela presente hipoteca perdurará até que sejam integrante cumpridas as obrigações reconhecidas e confessadas pela INTERVENIENTE DEVEDORA
, e a CREDORA tenha entregue à DEVEDORA um termo de liberação, por escrito, com o fim específico de liberar o gravame criado por esta hipoteca
(id. 69053960 – pág. 14).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a segurança
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021